Tribunal: TJDFT
Processo: 0719432-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. ATRASO SIGNIFICATIVO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto pela companhia aérea (AZUL), em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a ré a pagar ao autor os seguintes valores: R$1.700,88, a título de dano material; e R$5.000,00, a título de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se ocorreu falha no serviço prestado pela ré; e (ii) saber se o fato gerou danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
4. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
5. É fato incontroverso que o autor adquiriu passagens aéreas em voo operado pela empresa recorrente, trecho Brasília (DF) – Recife (PE), para o dia 15/01/2024, no valor de R$5.789,15 e, realizado o embarque, os passageiros foram retirados da aeronave para manutenção e o autor e sua família foram reacomodados em voo para o dia seguinte, gerando o atraso de aproximadamente 13 (treze) horas.
6. No caso, o contexto probatório comprovou a falha no serviço prestado pela empresa transportadora, visto que o autor foi surpreendido com o cancelamento do voo depois de concluído o embarque. E a reacomodação ocorrida no dia seguinte gerou desconforto e atraso anormal para a conclusão do contrato de transporte.
7. Ademais, a recorrente não comprovou o efetivo motivo do cancelamento do voo e o fato deve ser tratado como fortuito interno, que é previsível e não afasta a responsabilidade da empresa transportadora (art. 373, II, do CPC), a qual responde pelo risco do negócio ou atividade (art. 6o, VI, da Lei 8.078/1990).
8. Nesse contexto, o serviço prestado pela ré foi defeituoso e suscitou riscos acima da expectativa razoável, porquanto não oferecidas alternativas para melhor atender ao passageiro, situação que legitima a reparação dos danos causados ao consumidor. No mesmo sentido: Acórdão 1787365, 07137702620238070007, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. No tocante aos danos materiais, a condenação corresponde ao valor comprovado e não merece reparo (ID 64828765 a 64828767).
10. Outrossim, a falha na prestação do serviço de transporte aéreo extrapolou o âmbito do inadimplemento contratual e gerou danos morais indenizáveis. No entanto, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrido pelo autor, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e objetivando evitar o enriquecimento ilícito, segundo os parâmetros utilizados pelo colegiado, promovo a redução do valor para R$3.000,00 (três mil reais).
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da condenação por dano moral para R$3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, inclusive quanto aos critérios de atualização monetária dos valores e aplicação de juros.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente totalmente vencido.
_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 737; CPC, art. 373, II;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1787365, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 20/11/2023.